Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIVÓRCIO JUDICIAL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. CESSIONÁRIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral para que fosse anulado o contrato de cessão de direitos possessórios realizado sem a anuência da ex-cônjuge do cedente, em virtude de o imóvel não ter sido partilhado.
2. As provas produzidas, em especial a oitiva da ré ZILDETY, evidenciou que o cedente apresentou à cessionária, toda a documentação atinente a comprovar a regularidade da transação, em especial, a cessão de direito de posse em seu favor e a sentença definitiva do seu divórcio com a apelante, na qual não havia menção à eventuais direitos sobre o imóvel em negociação. 2.1. Em reforço, a testemunha Marcela, corretora de imóveis que intermediou a negociação para alienação dos direitos possessórios do imóvel, confirmou que o cedente apresentou toda a documentação perante o cartório, o qual procedeu a lavratura da escritura pública de cessão de direitos sem ressalvas. 2.2. Sob a ótica da cessionária, a lavratura, sem ressalvas, da escritura pública de cessão de direitos possessórios pelo Cartório do 11o Ofício de Sobradinho, traz presunção de legitimidade do negócio realizado.
3. Considerando a regra de direito segundo a qual, a boa-fé se presume e a má-fé se prova, não se constata, no caso em exame, substrato probatório para o acolhimento da alegação de má-fé da terceira cessionária e a anulação da escritura pública de cessão de direitos.
4. Apelação conhecida e desprovida.